Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-09.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002804-09.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WALAN RICHARD DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 703.490.001-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON CARDOSO COSTA - CPF: 778.507.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CRISTINA MINOTT - CPF: 032.277.991-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002804-09.2023.8.11.0042

APELANTE: WALAN RICHARD DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGOS 129, §13, E 147,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OFENDIDA QUE SE DEFENDEU DAS AGRESSÕES INICIADAS PELO ACUSADO. LESÕES EVIDENCIADAS NO LAUDO PERICIAL. INTENSO TEMOR NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
. SEPARAÇÃO ENTRE AS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO.
AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias no regime inicial aberto e indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão.

2. A apelação versa sobre: (
i
) pedido de absolvição, por suposta ausência de provas da materialidade e da autoria dos crimes; e (
ii
) subsidiariamente, exclusão ou minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir.

3.1. A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e dos policiais militares, laudos periciais e demais elementos colhidos na instrução.

3.2. As declarações firmes, coerentes e corroboradas da vítima assumem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

3.3. Verificado, de ofício, equívoco na fixação da pena quanto à aplicação do concurso material entre pena de reclusão e pena de detenção, que devem ser cumpridas sucessivamente, nos moldes dos arts. 69 e 76 do Código Penal.

3.4. Quanto ao valor da indenização por dano moral, preenchidos os requisitos legais (pedido expresso do Ministério Público e contexto de violência doméstica), é legítima a sua fixação, sendo o montante arbitrado compatível com as peculiaridades do caso e a capacidade econômica do réu.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido. Correção de ofício da dosimetria da pena.

Teses de julgamento: “1. É válida a condenação fundada nas declarações da vítima, quando coerentes, firmes e corroboradas por outros elementos de prova, sobretudo nos crimes de violência doméstica.”

“2. A indenização por dano moral é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do órgão acusador, mesmo que sem indicação de valor, em casos de violência doméstica.”

“3. No concurso material entre penas de reclusão e de detenção, estas devem ser aplicadas e cumpridas separadamente, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13, 147, caput, 69 e 76; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.040.306/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1.935.456/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002804-09.2023.8.11.0042

APELANTE: WALAN RICHARD DA COSTA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WALAN RICHARD DA COSTA OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação n. 1002804-09.2023.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias, no regime inicial aberto, além da condenação pelo dano moral decorrente da prática delitiva em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147,
caput,
ambos do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, pleiteia a sua absolvição de ambos os crimes, ao fundamento de que o édito condenatório se amparou exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima, desprovidas de corroboração por outros elementos probatórios. Subsidiariamente,
postula a exclusão ou minoração do valor fixado a título de indenização por dano moral, sustentando a inexistência de comprovação do alegado prejuízo suportado pela ofendida

[doc. digital n. 321660931].

A 22a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 321660933].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 335054370].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002804-09.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a WALAN RICHARD DA COSTA OLIVEIRA, a prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal
[1]
, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“
[...]
Ressai dos autos que o denunciado e a vítima convivem maritalmente há aproximadamente três anos e não tiveram filhos. Consta que o denunciado não aceita que a vítima visitasse seus parentes.

Depreende-se dos autos que, durante o relacionamento o denunciado agrediu a vítima fisicamente, razão pela qual ela requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas no processo n. 1008573-05.2022.8.11.0042, mas reataram o relacionamento após quatro meses.

Na data do fato, a vítima chegou na residência, encontrando o denunciado com sinais de embriaguez, e queixando-se que a vítima teria passado na residência de uma cunhada, deu início a uma discussão.

Ato contínuo, o denunciado ameaçou a vítima de morte, além disso, exaltado, passou a esmurrar os objetos da casa, ao que a vítima tentou segurá-lo, momento em que o denunciado apertou os seus braços, ensejando as lesões corporais descritas no laudo pericial de n. 110.1.02.9067.2023.99476-A01.

Não satisfeito, o denunciado se apossou de uma faca, e direcionando o objeto para a vítima, passou a dizer “venha aqui, venha aqui”, o que ocorreu na presença dos filhos da vítima.
”
(doc. digital n. 321660875).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou a exordial acusatória procedente e condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias – sem especificar se tratar de reclusão ou detenção –, no regime inicial aberto. Ainda, com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
[2]
, fixou indenização a título de danos morais em favor da vítima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que tange às absolvições suscitadas no apelo, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Tendo em vista a conexão dos delitos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2023.36359, termo de representação criminal n. 2023.16.50329, formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, exames de corpo de delito, e nas provas orais produzidas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, a ofendida, M.C.M., declarou:

“QUE, perguntado à declarante quanto tempo reside com a pessoa de WALAN RICHARD DA COSTA OLIVEIRA, esta respondera que convive maritalmente com essa pessoa há três anos;
QUE, no ano passado se separaram por uma vez, motivada por uma ameaça que WALAN praticou contra sua pessoa, fazendo com que solicitasse uma medida protetiva contra o mesmo
; QUE, após uns quatro meses reataram o relacionamento, passando a conviver juntos até a presente data; QUE, perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que SIM, tem dois filhos de outro relacionamento [...];
QUE, perguntado à declarante se já foi vítima de violência doméstica por parte de seu companheiro em outras ocasiões, esta respondera que SIM, como dito acima
;
QUE, perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência contra ele, esta respondera que SIM, com este é o segundo BO que registra contra o mesmo
; QUE, perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência vigente, esta respondera que pediu uma medida protetiva contra o WALAN no ano passado, contudo, reataram o relacionamento devido à insistência do mesmo; QUE, sabe que a referida medida protetiva não está mais vigente;
QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte: na data de 07/02/2023, por volta das 18:00 horas, quando retornou do serviço, se deparou com WALAN alcoolizado
; QUE, antes de chegar em casa passou na residência de sua cunhada para pagar um valor que havia emprestado, sendo que quando seu companheiro ficou sabendo,
deu início à uma discussão motivada por motivos de ciúmes
;
QUE, seu companheiro tem ciúmes excessivos de sua pessoa, não aceitando que vá à casa de parentes
;
QUE, assim, ele ficou exaltado passou a fazer ameaças de morte contra sua pessoa, dizendo que isso não ficaria assim
; QUE, logo depois, WALAN passou esmurrar os objetos da casa, inclusive, danificou a HÉLICE do VENTILADOR, e
quando tentou segura-lo, ele apertou seus braços, causando uma vermelhidão e dores em seu braço direito
; QUE,
posteriormente WALAN pegou uma FACA e lhe fez mais ameaças, com os dizeres: "VENHA AQUI, VENHA AQUI!"
; QUE, nesse momento, entrou em contato com a polícia, quando então WALAN foragiu do local a pé, tomando rumo ignorado;
QUE, esses fatos ocorreram na frente de seus filhos, os quais ficaram assustados com a situação
; QUE, quando a Polícia Militar se fez presente seu companheiro não estava mais no local; QUE, assim que os policiais foram embora, WALAN retornou, quando então pulou o muro da casa e adentrou o quintal; QUE, nesse instante, entrou em contato novamente com os policiais e pediu apoio, ocasião em que seu companheiro foi detido no quintal; QUE, perguntado à declarante se tem alguma testemunha dos fatos, esta respondera que NÃO, vez que estavam somente a declarante, WALAN e as crianças em casa;
QUE, perguntado à declarante se possui alguma lesão corporal aparente, esta respondera que está com vermelhidão e dores no braço direito
; [...]; QUE, perguntado à declarante se deseja os serviços da Patrulha Maria da Penha, esta respondera que SIM;
QUE, perguntado à declarante se deseja representar criminalmente contra seu companheiro, esta respondera que SIM
;
QUE, neste ato requer medidas protetivas de urgência
[...]”
(doc. digital n. 321659440).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, ELTON CARDOSO COSTA, declarou extrajudicialmente:

“QUE, a guarnição da viatura vitória 01 (3D03) foi acionada via CIOSP, para deslocar até uma residência do bairro JARDIM UNIÃO, pois por ali uma mulher estaria sendo ameaçada pelo marido; QUE, chegando pelo local, a guarnição encontrou apenas a solicitante, a qual informou que já teria sido vítima de violência doméstica por parte de seu convivente em datas anteriores, e que devido a isso, teria uma MEDIDA PROTETIVA contra ele, mas que teriam retornado o relacionamento por insistência dele;
QUE, segundo a vítima, nesta noite, quando ela retornou do serviço, o encontrou alcoolizado, e que por motivos de ciúmes, ele ficou exaltado passou a fazer ameaças a ela, dizendo que isso não ficaria assim
, e passou esmurrar os objetos da casa, inclusive, danificando um ventilador;
QUE, quando a vítima tentou segura-lo, ele apertou os braços dela, causando uma vermelhidão e dores no braço direito, posteriormente ele pegou uma FACA e fez mais ameaças à ela
; QUE, quando a vítima ligou a polícia, ele foragiu do local a pé, tomando rumo ignorado; QUE, a guarnição fez diversas diligências pelas imediações, mas o suspeito não foi localizado, então a guarnição orientou a vítima, a trancar a residência e novamente ligar caso o suspeito retornasse aproximadamente vinte minutos depois, a vítima novamente ligou ao CIOSP, informando que o suspeito havia retornado e pulado o muro para dentro do quintal, então a guarnição retornou ao local, e após a vítima abrir o portão, o suspeito foi detido no quintal, sendo então algemado, pois encontrava-se exaltado e com sinais de embriagues alcoólica, sendo em seguida encaminhado, juntamente com a vítima e o material vinculado, à delegacia de plantão da mulher, para as demais providências cabíveis,
sendo o suspeito entregue apenas com arranhões no pescoço, que segundo a vítima, ocasionados por ela, quando tentou reagir às agressões dele
[...]”
(doc. digital n. 321659438).

Nesse mesmo sentido foram as declarações da também policial militar, MAICON ROBERT ALMEIDA LINO (doc. digital n. 321659439).

WALAN, quando interrogado, relatou:

“que convive maritalmente com a pessoa de M.C.M. há três anos; QUE, na residência, residem também um filho seu, fruto de outro relacionamento e dois filhos de M. de outro relacionamento; QUE, na data de 07/02/2023, por volta das 21:00 horas, após M. chegar do trabalho
pegou o CELULAR dela para dar uma olhada
; QUE, enquanto manuseava o aparelho,
viu que haviam mensagens de M. com um colega do trabalho da mesma, mensagens estas que indicavam que ela estava lhe traindo, pois haviam dizeres: "foi bom o momento com você!"
; QUE, diante disso, saiu de casa e retornou logo depois, quando então pediu para conversar com M.; QUE,
enquanto conversavam, M. se exaltou, momento em que partiu para cima de sua pessoa, causando arranhões em seu pescoço
; QUE,
para se defender, afirma que segurou M. pelos braços, pedindo para que a mesma parasse
com aquilo; QUE, assim que ela se acalmou, saiu de casa e foi levar seu filho para uma vizinha que cuida do mesmo; QUE, quando retornou para casa, uma viatura da PM se fez presente e o conduziu para esta Delegacia de Polícia;
QUE, perguntado ao interrogando se em algum momento proferiu ameaças contra sua companheira, fazendo uso de uma FACA, este respondera que não
; que não houve história de faca, nem de ameaça em nenhum momento; QUE, não praticou nenhuma agressão física contra sua companheira, muito menos a ameaçou,
e que quem sofrera agressão física fora sua pessoa
; QUE,
na verdade, M. fez isso para proteger a pessoa que estava enviando mensagens para o celular dela
; QUE, isso foi o motivo da revolta dela; QUE, em relação à medida protetiva que M. solicitou no ano passado, fora pelo motivo de que foi trabalhar em GOIÂNIA e sua companheira ficou uma semana fora de casa; QUE, assim que descobriu isso, passaram à discutir por telefone, ocasião em que ela pediu uma medida protetiva contra sua pessoa; [...]
QUE, perguntado ao interrogando se ingeriu bebida alcoólica nesta data, este respondera que sim, que ingeriu duas cervejas e duas doses de conhaque
; QUE, perguntado ao interrogando se tem algo mais à relatar, este respondera que não.”
(doc. digital n. 314952351).

Na audiência de instrução e julgamento foi inquirida a vítima, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, M. reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, e acrescentou:

Ofendida
: Nesse dia, a gente tinha discutido de manhã; Quando foi a tarde, fui na casa da minha mãe.
Quando cheguei lá, ele já estava agressivo, começou a xingar
, aí começou a discussão. Falei que ia chamar a polícia e ele disse que podia [...] na primeira vez que chamei
ele começou a agredir, pegou faca e até meu filho pequeno entrou na frente
[...]. Esmurrou um monte de coisa na casa [...].
Ele apertou meu braço, apertou no braço direito e ficou com as lesões, hematomas roxos
. Depois
ele pegou uma faca, na frente dos meus filhos
[...].
Ele me ameaçou de morte também
[...]. Depois desse fato, nós terminamos, mas anteriores tinha discussão e agressão verbal também [...]. Eu não agredi ele fisicamente [...]. Ele apertou o braço direito, próximo do pulso [...] o outro braço fiquei com ele livre [...].
Ele segurou meu braço para tomar o celular que eu estava ligando para a polícia
. Na primeira ele conseguiu tomar e desligar [...]. Ele quebrou as coisas dentro de casa [...].
Pegou a faca
[...] e
me ameaçou de morte
[...]. Eu já sofria de ansiedade e depressão, depois desse episódio só pioraram [...]”
(mídia: 1002804-09.2023.8.11.0042 - oitiva da vítima.mp4)

WALAN, no seu interrogatório, fez uso do direito constitucional ao silêncio (mídia: 1002804-09.2023.8.11.0042 - interrogatório do réu e memoriais MP.mp4)

Embora a defesa busque a absolvição por ausência de provas, os elementos produzidos na instrução processual são suficientes para manter a condenação.

A vítima
M.
declarou, em sede inquisitorial, que, após visitar sua cunhada ao término do expediente, retornou à residência e encontrou o acusado em visível estado de embriaguez alcoólica.

Asseverou que ele, tomado por intensa crise de ciúmes em razão da mencionada visita, exaltou-se e iniciou uma discussão.

Segundo narrou, o agente passou a desferir socos em móveis e a danificar diversos objetos do lar e, ao tentar contê-lo, teve o braço segurado com força, o que lhe ocasionou vermelhidão e dores significativas.

Por fim, afirmou que WALAN empunhou uma faca de cozinha e a ameaçou de morte na presença dos filhos; todavia, após acionar imediatamente a polícia, o agressor largou o instrumento perfurocortante e fugiu do local.

Em juízo, a ofendida confirmou integralmente a dinâmica fática antes descrita, relatando as agressões físicas sofridas, das quais resultaram hematomas e lesões em seu antebraço.

Acrescentou que as ameaças foram proferidas no exato momento em que o acusado segurava a faca e que apenas cessaram após a intervenção de seu filho menor, que conseguiu fazê-lo soltar a arma branca.

Informou ainda que já havia enfrentado outros episódios de violência verbal, mas que o evento em apreço representou um marco decisivo para buscar a tutela estatal, levando-a a registrar boletim de ocorrência naquela mesma data.

As declarações extrajudiciais dos policiais militares
ELTON
e
MAICON
mostram-se harmônicas com o relato da vítima. Consignaram que M. apresentava lesões e relatava ter sido ameaçada por seu ex-companheiro. Relataram, ademais, que WALAN foi localizado e preso, encontrando-se bastante exaltado e com nítidos sinais de embriaguez alcoólica. Por fim, observaram que o acusado apresentava arranhões no pescoço, os quais, conforme esclarecido pela própria ofendida, foram infligidos quando se defendeu das agressões iniciadas pelo agente.

Por sua vez, em suas declarações extrajudiciais,
WALAN
alegou que, já estando na residência, teria pegado o celular da vítima – sem sua anuência – para inspecioná-lo.

Disse ter encontrado algumas mensagens que indicariam eventual traição, motivo pelo qual a chamou para conversar.

Afirmou que a ofendida reagiu e que, para se defender, segurou seus braços. Negou, entretanto, tê-la ameaçado com faca e afirmou que os arranhões em seu pescoço seriam resultado de agressões perpetradas por ela.

O dolo exigido para a configuração do delito previsto no
artigo 129 do Código Penal
, consubstancia-se na vontade livre e consciente de atingir a integridade física ou a saúde da vítima [
animus laedendi
].

Os exames periciais acostados evidenciam, de fato, a ocorrência de lesões corporais mútuas,
verbis
:

“Nome: M.C.M.

[...] DATA PERÍCIA: 08/02/2023

HORA: 01:30H

2. HISTÓRICO: Refere que foi agredida pelo seu companheiro na data de 07/02/2023 às 21:00h; relata apertos no seu antebraço com força.

3. DESCRIÇÃO: Ao exame da superfície corporal apresenta: - Equimose violácea na face medial do terço superior do antebraço direito; no terço médio do antebraço direito.

4. DISCUSSÃO: As lesões apresentadas são de aspecto recente e foram produzidas por ação contundente.

5. CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de M.C.M. apresenta vestígios de lesão corporal.

Nome:
WALAN RICHARD DA COSTA OLIVEIRA

3. HISTÓRICO: Perícia realizada no dia 08/02/2023, com início às 09:30 hs.

Diz ter sido preso ontem, por volta de 21:00 horas. Nega agressões físicas por policiais. Refere que quem lhe bateu foi sua esposa, com socos, arranhões e chutes.

4. DESCRIÇÃO DAS LESÕES: Escoriações recentes, avermelhadas, irregulares, localizadas em região deltoidiana esquerda, cervical esquerda, face anterior do cotovelo direito e região deltoidiana direita.

5. DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

As lesões descritas foram produzidas por instrumentos contundentes, são recentes e apresentam nexo temporal e nexo causal com o relato do periciando. Não causam sequelas ou incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.

6. CONCLUSÃO: Lesões corporais causadas por instrumentos contundentes. Quem lhe agrediu foi a esposa”

Todavia, as lesões verificadas no corpo do acusado revelam-se plenamente compatíveis com a dinâmica descrita pela vítima, a qual afirmou ter reagido às agressões enquanto teve um de seus braços segurado, defendendo-se de forma instintiva, atingindo-o predominantemente no pescoço e ombros.

Além disso, M. foi categórica ao afirmar que se sentiu atemorizada diante das ameaças de morte proferidas por WALAN, circunstância que a levou a solicitar intervenção policial.

Também merece relevo que, na mesma oportunidade, a vítima requereu medidas protetivas de urgência e formalizou representação criminal em desfavor do acusado, o que evidencia a potencialidade lesiva e seriedade das ameaças perpetradas.

A propósito, M. declarou em juízo que já havia solicitado medidas protetivas em momento anterior, justamente em razão do comportamento agressivo reiterado do acusado [agressões verbais e ameaças].

Esclareceu ainda que optou pela revogação das cautelares não por ausência de risco ou arrefecimento da violência, mas porque o casal havia reatado o relacionamento, acreditando na possibilidade de restabelecimento pacífico da convivência.

Essa circunstância, por sua vez, além de conferir maior verossimilhança ao relato dela, revela a ciclicidade característica da violência doméstica, na qual episódios de agressividade intercalam-se com fases de aparente reconciliação, acentuando o quadro de vulnerabilidade e a necessidade de tutela estatal para resguardar sua integridade física e psicológica.

No tocante ao delito de ameaça, cumpre lembrar que o
artigo 147 do Código Penal
descreve crime formal e de consumação instantânea, cujo resultado jurídico se perfectibiliza de imediato, dispensando qualquer consequência naturalística. Assim, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro e que a vítima experimente efetivo temor.

Ademais, é pacífico, na doutrina e na jurisprudência, que, nos delitos cometidos na clandestinidade, especialmente no âmbito doméstico, as declarações da vítima assumem destacado valor probatório, sobretudo quando encontram ressonância em outros elementos coligidos.

Dessarte, diante da coerência, firmeza e convergência das provas produzidas, não há espaço para a absolvição do apelante, consoante demonstram os seguintes precedentes,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS - PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA CONSTATADA [...] DELITO DE AMEAÇA - CRIME FORMAL [...] AGRESSÕES MÚTUAS - PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA [...] Comprovadas as autorias e as materialidades dos delitos de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Nos delitos que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, quando em consonância com o restante do conjunto probatório. Notória é a desproporção da força empregada pelo apelante, utilizando-se de sua forma física prevalente para lesionar a vítima, de modo que sua conduta resultou em ofensa à integridade física da ofendida. O fato de ter existido uma discussão, com agressões mútuas, não enseja a absolvição, mormente se comprovado que a reação do apelante foi desproporcional à ação da vítima. Por se tratar de delito formal, comprovado que o apelante proferiu ameaças à vítima, que temeu por sua vida e se sentiu amedrontada, configurado está o crime do art. 147 do Código Penal, restando demonstrado o dolo. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.533600-3/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), 2o Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 02/06/2025, publicação da súmula em 03/06/2025)

“[...] O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe um mal injusto e grave e se sente atemorizada, ainda que o acusado não tenha a intenção de consumar o ilícito. No caso, a vítima registrou o boletim de ocorrência e requereu as medidas protetivas, [...] a demonstrar que se sentiu amedrontada pela ameaça proferida pelo réu [...]”
(TJDFT, Acórdão 1943881, 0002951-82.2020.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.)

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE EM SEDE POLICIAL, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO. AINDA, NÃO SE MOSTRA MINIMAMENTE CRÍVEL QUE O ACUSADO, PROVOCANDO AS LESÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA, TENHA AGIDO [...] SEM A INTENÇÃO DE FAZÊ-LO. SOBRETUDO O LAUDO PERICIAL, QUE ATESTA QUE, DE FATO, HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA, ALIADO AO DEPOIMENTO DA OFENDIDA, QUE NARRA COM DETALHES A CONDUTA DO RÉU, MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE LESÕES PRATICADAS INTENCIONALMENTE PELO RÉU, O QUE DESNATURA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. [...]
(TJRS, Apelação Criminal, No 51449481920228210001, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 11-12-2023).

A despeito de não ter sido objeto de irresignação específica, a dosimetria carece de ajustes.

Digo isso porque o juízo
a quo
, quando da análise do concurso de crimes, realizou o somatório integral das penas, a despeito da natureza distinta de cada uma delas [
reclusão
e
detenção
].

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas cumulativamente, ou seja, o
quantum
final corresponde ao cômputo das penas impostas; contudo, no caso de imposição de penas de reclusão e detenção, independentemente do regime inicial a ser cumprido, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal
[3]
.

Depois, não se tratando da unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição de
regime inicial de cumprimento
, inviável o somatório delas. Confira-se:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES. ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO. 2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja a pena é de detenção. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.935.456/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Desse modo, aplicando-se a teoria do artigo 69, do Código Penal, fixo a reprimenda definitiva do acusado em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, mantendo-se o regime inicial
aberto
para cumprimento da reprimenda.

Em relação à exclusão e/ou minoração da indenização arbitrada, o pleito
não comporta acolhimento
.

No caso
sub judice
, não há dúvidas de que a Promotora de Justiça atuante no Núcleo Especializado no Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital requereu, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de “
indenização mínima à vítima por dano moral e material”
(doc. digital n. 321660875 – p. 3).

Também não desconheço que, recentemente, a Terceira Seção do STJ “
no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia’
” [
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.561/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024].

Porém, no caso em questão, é desnecessária a indicação do valor pretendido, haja vista se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme se vê:

“
[...] A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, ‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano – diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso.
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

“
[...]

Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

[...] como esclarecido por Antônio dos Passos Cabral ao discorrer sobre a fixação do valor mínimo da indenização cível na sentença condenatória penal e o novo CPC, ‘o principal objetivo do permissivo [art. 387, IV, do CPP] de fixar-se desde logo na sentença penal o mínimo indenizatório foi conferir celeridade à indenização, sem que o lesado tenha que suportar a demora do processo de liquidação de sentença ou ajuizar ação autônoma; algum valor já fica definido desde logo’ (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 13. Coord. geral, Fredie Didier Jr., ambas à p. 407). 4. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ (...). 6. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do réu ao pagamento do valor estabelecido no acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação defensiva a título de reparação de danos.”
(STJ, REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

Tampouco, mostra-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença desarrazoado.

Embora não exista um parâmetro rígido estabelecido para quantificá-lo, no caso dos autos não há comprovação de que WALAN não possa arcar com o valor fixado.

Verifico que, no seu interrogatório extrajudicial, o apelante informou auferir renda de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) como pedreiro, na Prefeitura de Cuiabá, além de possuir outros valores em depósitos bancários.

Portanto, tratando-se de situação que:
1
) envolve violência doméstica e familiar contra a mulher;
2
) há pedido expresso na denúncia;
3
) em tese, é possível o agente arcar com o
quantum
fixado, inviável se falar na extirpação ou na minoração do valor estabelecido na sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo defensivo, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

De ofício
, reajusto a pena privativa de liberdade do acusado, fixando-a definitivamente em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, mantendo-se o regime inicial
aberto
para o início de cumprimento da reprimenda.

É como voto.

[1]

Art. 129
[...]
§13
. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §1o do art. 121-A deste Código: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[2]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[3]

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025